Tribunal: TCU
Processo: 003.588/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1915/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando do Exército, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, cadastrados e disponibilizados por meio do sistema e-Pessoal. Considerando que a Resolução TCU 353/2023 estabelece os procedimentos para exame, apreciação e formalização das deliberações do Tribunal acerca dos atos de pessoal, prevendo o registro daqueles em que não se identifiquem falhas ou inconsistências aptas a constituir óbices à aprovação; considerando que, à vista da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), as inconsistências inicialmente apontadas, em sua maioria, não subsistem ou não ensejam pagamentos irregulares no momento da apreciação, não configurando impedimento à deliberação favorável quanto aos atos examinados; e considerando, ainda, que, em relação a determinados atos, embora identificada falha, verifica-se que a estrutura remuneratória que fundamenta o benefício já foi apreciada por este Tribunal há mais de cinco anos, circunstância que impede o desfazimento do ato concessório, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, no Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Antônio Anastasia; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso I, II e § 1, da Resolução-TCU 353/2023, ACORDAM, por unanimidade, em: i) registrar os atos de pensão militar abaixo relacionados, uma vez que não foram identificados óbices ao registro: a) Ato 19246/2025 - Reversão - Wilson Gomes da Silva, em favor de Danielle Aparecida Santos da Silva e Fabiana Santos da Silva; e b) Ato 16994/2025 - Reversão - Matusalem Ferreira Sampaio, em favor de Liliana Azevedo Gomes e Adriana Azevedo Sampaio; ii) registrar, com ressalva, os atos de pensão militar abaixo relacionados, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, uma vez que, embora identificada falha, o desfazimento do ato não se apresenta juridicamente recomendável, em razão de a situação remuneratória estar estabilizada há mais de cinco anos, conforme jurisprudência desta Corte: a) Ato 15079/2025 - Inicial - Luiz Braga de Aguiar, em favor de Carla Freitas de Aguiar; b) Ato 33719/2025 - Inicial - Nelson Martorelli, em favor de Sandra Cavalcante Martorelli; e c) Ato 22020/2025 - Alteração - Ezeclério Gloria, em favor de Neli Eduardo Gloria e Maricler Berchon Gloria da Silva. 1. Processo TC- Processo 003.588/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Azevedo Sampaio (XXX.331.127-XX); Carla Freitas de Aguiar (XXX.215.307-XX); Danielle Aparecida Santos da Silva (XXX.706.787-XX); Fabiana Santos da Silva (XXX.840.727-XX); Liliana Azevedo Gomes (XXX.686.917-XX); Maricler Berchon Gloria da Silva (XXX.495.037-XX); Neli Eduardo Gloria (XXX.543.817-XX); Sandra Cavalcante Martorelli (XXX.803.127-XX) 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há